Tribunal: TJES
Processo: 0000221-39.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000221-39.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANDER FERREIRA SARTÓRIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000221-39.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDER FERREIRA SARTÓRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE DE SOUZA MEIRELES - ES26403-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O magistrado de primeira instância valorou de modo inidôneo, a personalidade do agente, razão pela qual deve ser afastada e consequentemente redimensionada a pena-base. Recurso Parcialmente Provido.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000221-39.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANDER FERREIRA SARTÓRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE DE SOUZA MEIRELES - ES26403-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

"(...) no dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 08h00min, na Rua José Brumana, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, JANDER FERREIRA SARTÓRIO, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, desferiu golpe de faca contra a vítima Lucas Verçosa Alves de Lima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 53, as quais foram a causa de sua morte. Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado se encontravam em via pública, onde discutiram, sendo que o denunciado estava muito agressivo. Consta ainda que a vítima trazia uma faca, em sua cintura, porém surpreendida pela iniciativa do denunciado que, subitamente tomou aquela faca e desferiu um golpe em seu abdômen, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 53. Sobreleva registrar que após a prática do delito o denunciado fugiu do local, sendo, porém, identificado por terceiros. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante JANDER FERREIRA SARTÓRIO condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Nesse sentido, a defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

"que conhece o acusado há muito tempo, não sabendo precisar há quanto tempo; que é irmão de Liliane, morando na casa de baixo, sendo três andares; que o declarante mora no primeiro andar, Liliane no segundo e sua mãe mora no terceiro andar; que não conhecia a vítima, só vendo passar na rua; que estava dentro de casa, ouvindo os gritos e saiu para fora da casa; que o acusado era usuário de drogas, tendo uma recaída; que a vítima tentou entrar na casa de Liliane, não sabendo o motivo, estando a vítima drogada; que não sabe dizer se a morte da vítima tem haver com a vítima ter tentado entrar na casa de Liliane; que a vítima andava com faca, não sabendo explicar qual o tipo de faca, nem o motivo da vítima nadar com faca; que viu a vítima com faca uma vez; que o bato na rua é que a vítima nadava com faca; que não esteve com o acusado depois do crime; que não sabe se o acusado já agrediu Liliane." (Depoimento de Manoel Junior Coimbra, em juízo – às fls. 115, conforme extraído de sentença).

"que é esposa de Manoel; que conhece o acusado desde que quando foi morar com Manoel, há nove anos; que conhecia a vítima de vista, nunca tendo conversado com a mesma; que não presenciou as facadas; que estava dentro de casa no momento dos fatos; que ouviu uns gritos e saiu para olhar o que estava acontecendo;
que viu a vítima passar correndo em frente a sua casa; que não viu a vítima com nenhum objeto nas mãos; que viu o acusado na rua junto com a Liliane; que confirma toda a declaração prestada na esfera policial; que viu o acusado com a faca na mão."
(depoimento de Priscila Cabral Bernardo, em juízo – às fls. 115, conforme extraído de sentença).

"que é esposa do acusado; que uma vez a vítima usou o telefone da mãe da declarante para fazer entrar em contato com a mãe; que usa o mesmo telefone de sua mãe; que nunca conversou com a mãe da vítima; que sua mãe não conversou com a mãe da vítima; que a vítima; que uma vez a mãe da vítima já fez um depósito na conta da declarante no valor de quatrocentos reais; que seu irmão, Manoel, levou a vítima ao banco para fazer o saque no caixa eletrônico; que a irmã da vítima mandou mensagem para o celular da declarante e perguntou se ela poderia emprestar a conta para fazer um depósito para a vítima; que não conversou com a irmã da vítima, não respondendo as mensagens; que passou o número de sua conta para a vítima; que não usava a conta que emprestou para a vítima; que não ganhou nada com o depósito; que o acusado nunca agrediu a declarante, tendo desavenças;
que já fez medida protetiva contra o acusado, tendo retirado as medidas; que não viu o momento das facadas; que estava em casa no momento das facadas, sendo próximo ao local dos fatos, tendo escutado gritos saído para fora da casa; que viu uma confusão mais à frente; que confirma a declaração prestada na esfera policial, fl. 50; que depois dos fatos, ficou sabendo de boatos que Jander devia dez reais para Lucas, referente a compra de crack;
que depois das facadas levou o acusado até a casa do irmão; que voltou para casa e não foi à polícia declarar os fatos." (depoimento de Liliane Neves Coimbra, em juízo – às fls. 115, conforme extraído de sentença).

"que morava embaixo da casa de Liliane na época dos fatos; que morou por quatro meses na casa de sua irmã, Priscila, esposa de Manoel; que Manoel é irmão de Liliane; que conhece o acusado há mais de um ano;
que conhecia a vítima de rua; que usa drogas; que já usou drogas com Lucas, maconha; que presenciou os fatos narrados na denúncia; que estava na porta do Beco do Carlinhos, local dos fatos, junto com a vítima, fumando maconha; que o acusado veio do beco, por trás do declarante, para conversar com a vítima; que a vítima e o acusado tiveram uma discussão, tendo a vítima chutado o acusado;
que confirma declaração prestada na esfera policial de fl. 30;
que o acusado pegou a faca na cintura da vítima; que quando a vítima ia tirar a faca da cintura o acusado tomou a faca da mão da vítima; que a vítima estava com camisa; que a vítima levantou a camisa para pegar a faca, tendo visto o cabo antes do acusado tomar a faca;

que o acusado puxou a faca e deu uma facada na barriga da vítima; que não sabe dizer se Liliane estava no local no momento das facadas;
que não viu Liliane no local dos fatos; que foi embora depois das facadas; que viu o acusado correndo atrás da vítima, estando o acusado com a faca na mão;
que viu o acusado desferir facadas na vítima, sendo uma na barriga, uma nas costas e outra quando estava correndo; que não tinha mais pessoas no local dos fatos, não havendo crianças no momento das facadas; que não sabe dizer se a vítima estava tendo um caso com a esposa do acusado;
que não sabe dizer se a vítima estava alugando um quarto no prédio da esposa do acusado; que depois que o acusado correu atrás da vítima não viu o acusado acertar mais nenhum golpe de faca na vítima; que no ano passado, em razão de uma briga de família, o acusado pegou uma foice e foi para cima do declarante, tendo o declarante corrido para dentro de casa." (depoimento de Marcelo Cabral Bernardo, em juízo – às fls. 115, conforme extraído de sentença).

"que conhece o acusado, morando na rua de trás; que conhece a vítima de vista, como cliente da sua lanchonete; que não presenciou os fatos narrados na denúncia, não vendo o momento das facadas; que no dia dos fatos, estava em sua lanchonete, tendo a vítima chegado e pedido lanche; que o declarante saiu para fazer uma entrega e quando retornou a vítima não estava mais na lanchonete;
que ficou sabendo que a vítima havia sido esfaqueada na rua de trás; que pegou sua moto e foi até o local dos fatos, para olhar, e depois voltou para casa; que não lembra se a vítima estava com ou sem camisa; que não viu se a vítima estava armado com faca ou revólver; que não teve contato com o acusado no dia dos fatos;
que não sabe dizer se vítima e acusado tinham problema entre eles; que não sabe dizer se vítima e acusado fazem uso de drogas ou vendem drogas; que viu o corpo da vítima no local dos fatos; que conhece Liliane de vista; que não lembra se Liliane e o acusado estavam no local dos fatos; que quando chegou no local dos fatos a vítima estava saindo na maca." (depoimento de Carlos Eval Ribeiro Dutra, às fls. 115, conforme extraído de sentença).

Portanto, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Dando continuidade, requer a defesa a redução da pena imposta ao réu.

O magistrado de primeira instância ao fixar a pena-base assim se manifestou:

[...]culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, sendo gravíssima, indo ao encontro da vítima e ceifando sua vida em via pública, conforme conjunto probatório; seus
antecedentes
são imaculados, não havendo prova em contrário nos autos; sob a
conduta social
do réu, não há como se aferir a mesma, uma vez que não há informações a respeito nos autos; sua
personalidade

é voltada para a prática de crimes, eis que o acusado responde a outros 02 (dois) processos criminais, sendo um por lesão corporal no âmbito doméstico, conforme certidão contida nos autos; os
motivos
em que o crime foi praticado serviram para qualificação, motivo pelo qual não devem refletir na fixação da pena base; as
circunstâncias
não são favoráveis ao condenado, tendo praticado o crime em uma rua de grande circulação de gente e no horário da manhã, causando grande temor e insegurança na sociedade local;

consequências extrapenais
foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo a mãe da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é dos filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável a mãe da vítima, conforme conjunto probatório, especialmente pelo depoimento prestado pela testemunha Isaltina Lameu Verçosa, mãe da vítima, em juízo; o
comportamento da vítima
contribuiu para o evento, estando portando a faca usada no crime, na cintura, tendo o condenado retirado a faca, conforme conjunto probatório.

Por conseguinte, constato que o juiz
a quo
fundamentou de modo inidôneo, a valoração negativa da personalidade.

Isso porque, nos termos da Súmula 444 do STJ, ações penais em curso não podem ser utilizadas para exasperação da pena-base.

Dessa maneira, afasto a valoração negativa da personalidade.

Por outro lado, verifico que a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime se deu de modo devidamente fundamentado.

Diante do acima explicitado, redimensiono a pena-base, fixando-a em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual mantenho o
quantum
de redução em 02 (dois) anos, fixando a pena em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena do apelante em
17 (dezessete) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena-base do apelante.

É como voto.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator.